Tribunal: CARF
Processo: 13807.006875/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006875/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.438 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
METRO DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE
FISCAL. INDEFERIMENTO.
Há de se indeferir o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
(PERC), quando o contribuinte, mesmo que a posteriori, não consegue demonstrar sua
Regularidade Fiscal, ou que os débitos em cobrança estariam compreendidos em
período de apuração posterior ao ano-calendário a que se refere o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild (relatora) que, em
primeira votação, julgou por converter o julgamento em diligência, e, em segunda votação, votou
por dar provimento ao recurso voluntário. Designada Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite
para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006875/2005-02
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da Resolução no 1801000.189 da 1a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento, o qual bem retrata os fatos ocorridos e os
fundamentos adotados até então:
A Recorrente acima identificada formalizou em 30.09.2005, fl. 01, o Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) no valor de R$39.248,33,
destinado ao Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM) correspondentes à
aplicação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado com base no
lucro real constante na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), relativamente ao ano-calendário de 2002, fl. 12, uma vez que não foi
emitido o extrato pela RFB.
Em conformidade com o Despacho Decisório, fl. 44, as informações em
referência foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento do pedido ao
argumento de que a Recorrente não apresentou a comprovação de regularidade na
quitação de tributos federais, de acordo com o art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho
de 1995, conforme Relatório Fiscal, fl. 43.
Cientificada em 19.11.2008, fl. 45, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade em 22.12.2008, fls. 46-52, com as alegações abaixo sintetizadas.
Faz um breve relato do procedimento. Suscita que sua situação fiscal é regular e
que tem direito ao reconhecimento do benefício fiscal. Discorda do momento adotado
de averiguação da situação de regularidade fiscal para fins de reconhecimento do
direito ao benefício fiscal, defendendo a tese de que é a data da manifestação da
opção, em conformidade com a melhor exegese. Argúi que a análise da regularidade
fiscal se limita a data da entrega da DIPJ, uma vez que a exigência da comprovação
em período diverso implica impor obrigações desvinculadas ao incentivo pleiteado.

27 - Constam em nome do Recorrente as seguintes inscrições em Dívida Ativa da
União: 80.7.04.008871-39 (PIS), 80.7.04.003738-87 (PIS), 80.6.04.032339-06 (CSLL),
80.6.04.012642-00 (CSLL) e 80.2.04.012116-71 (IRPJ).
27.1
- Inscrição 80.7.04.008871-39 foi objeto de Pedido de Revisão protocolado em
09/06/2004 (doc.03), pendente de análise até o momento (doc.04). trata-se de valor de
PIS-Faturamento relativo ao mês de março (R$2.303,94) que estava com a exigibilidade
suspensa em virtude de medida liminar em Mandado de Segurança n°
1999.61.00.015652.5, ajuizado para o fim de assegurar ao Recorrente, o direito de
adotar como base de cálculo do PIS sobre o faturamento, entendido como sendo as
receitas decorrentes da venda de bens e da prestação de serviços, afastando-se, com isso,
a base de cálculo expandida prevista no art. 3 0 , § 1 0, da Lei n° 9.718/98. Sendo que o
processo transitou em julgado com decisão favorável à Recorrente (doc.05), portanto a
inscrição é indevida.
27.2
- Inscrição 80.7.04.003738-87 foi objeto de Pedido de Revisão protocolado em
04/05/2004 (doc.06), pendente de análise até o momento (doc.07). Trata-se de valores
de PIS-Faturamento relativo aos meses de abril (R$1.689,78), maio (R$ 1.566,09) e
junho (R$ 1.441,16) de 1999, totalizando R$4.697,03 em caso idêntico ao exposto no
item 10.1.
27.3
- Inscrição 80.6.04.032339-06 foi objeto de Pedido de Revisão protocolado em
09/06/2004 (doc.08), pendente de análise até o momento (doc.09). Trata-se de valor de
CSLL devido no mês de março! 1999 no valor de R$ 5.706,98, que estava sendo
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

discutido no Mandado de Segurança n° 98.0005827-3, que visava a dedução da
Contribuição Social da base de cálculo do Imposto de Renda e da sua própria base de
cálculo. Como a ação foi julgada improcedente, o Recorrente propôs Medida Cautelar a
fim de que não fosse compelida ao pagamento do mencionado valor de CSSL, todavia
não foi concedida tal medida liminar, razão pela qual foi efetuado em 30/04/2002,
depósito judicial dos valores devidos a título de Contribuição Social sobre o Lucro.
27.4
- Em 31/07/2002 com base na previsão contida no artigo 11 da MP n° 38 de
15/05/2002, a Recorrente requereu a desistência parcial da aludida - medida cautelar, no
que tange à pretensão de deduzir a despesa relativa ao pagamento da Contribuição
Social sobre o Lucro da sua própria base de cálculo, tendo sido devidamente
homologada, solicitou ainda a conversão em renda da União dos valores depositados
judicialmente. Em 30/08/2002, nos termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 900/02,
protocolou na Receita Federal requerimento de desistência de ações judiciais (doc.10) e
08/04/2003 protocolou na Receita Federal cópia da decisão homologatória proferida nos
autos da Apelação em Mandado de Segurança n° 2001.03.99.005241-4 de desistência e
renúncia parcial da ação judicial (doc.11). Portanto a inscrição é indevida, pois o valor
foi integralmente pago nos termos da MP n° 38/2002.
27.5
- Inscrição 80.6.04.012642-00 foi objeto de Pedido de Revisão protocolado em
25/05/2004 (doc.12) pendente de análise até o momento (doe.13). Trata-se de valores de
CSLL relativo aos meses de abril (R$7.422,92), maio (R$ 10.006,26) e junho (R$
10.930,09) de 1999, totalizando R$28.359,27. Idem descrição dos itens 10.3 e 10.4.
27.6
- Inscrição 80.6.04.012116-71 foi objeto de Pedido de Revisão protocolado em
09/06/2004 (doc.14) pendente de análise até o momento (doc.15). Trata-se de valores de
IRPJ relativo aos meses de abril (R$13.138,06), maio (R$5.947,99) e junho
(R$27.892,68) de 1999, totalizando R$46.978,73 que foram Incorretamente imputados
em DCTF, sendo que o valor total devido relativo ao trimestre foi de R$14.823,65 e que
está sendo discutido no Mandado de Segurança n° 98.0005827-3, que visa a dedução da
Contribuição Social da base de cálculo do Imposto de Renda. Como a ação foi julgada
improcedente, o Recorrente propôs Medida Cautelar a fim de que não fosse compelida
ao pagamento do mencionado valor de IRPJ, todavia não foi concedida tal medida
liminar, razão pela qual foi efetuado em 30/04/2002, depósito Judicial do valor devido a
título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
28
- Importante pontuar que, observados os incisos II e IV do Art. 151 do Código
Tributário Nacional, há que se concluir que nas datas de inscrição em divida ativa, os
valores de CSLL e IRPJ já estavam com sua exigibilidade suspensa em decorrência dos
depósitos judiciais. Desse modo, não poderiam ter sido inscritos em dívida ativa da
União no ano de 2004, ou ao menos não poderia servir de base para o indeferimento do
Incentivo Fiscal, ora combatido.
29
- Por fim, em relação ao suposto débito constante no sistema Profisc, a
Recorrente esclarece que consta atualmente o processo n° 10880.031164/91-94 se refere
à Medida Judicial do Imposto sobre o Lucro Liquido (ILL) que tem acórdão favorável à
Recorrente.
30
- Dessa forma, é certo que os mencionados débitos inscritos em dívida ativa ou
no sistema Profisc, não podem constituir motivo de indeferimento do PERC, pois
conforme comprovado através do exposto acima, a Recorrente está em situação fiscal
regular, e só não apresentou a Certidão Negativa em virtude de erro da própria Receita
Federal, que inscreveu indevidamente em divida ativa débitos com exigibilidade
suspensa e até o momento não analisou os pedidos de revisão dos débitos
indevidamente inscritos.
31
- Quanto à Certidão Negativa do INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS
anexamos ao processo (docs.16 e 17).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta a
legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram violados
e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

32 - Diante de todo o exposto, é o presente para requerer que seja dado- provimento ao
recurso, deferindo-se—Integralmente o Pedido de Revisão - de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, tendo em vista ter ficado provado que para o Exercício de 2003, Ano
Calendário 2002 inexistiam quaisquer débitos impeditivos, pois o valor do referido
exercício foi integralmente recolhido.

Está registrado como resultado do Acórdão da 1a TURMA/DRJ/SPO I/SP n°
16-21.950, de 20.06.2009, fls. 122-128: "Solicitação Indeferida". Restou ementado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2003
TRIBUTOS FEDERAIS. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. INCENTIVO
OU BENEFÍCIO FISCAL. INDEFERIMENTO. A falta de comprovação da quitação
de tributos e contribuições federais, pelo contribuinte, impede o reconhecimento ou a
concessão de benefícios ou incentivos fiscais.

Notificada em 31.07.2009 (sexta-feira), fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 01.09.2009, fls. 130-143, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge. Reitera os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Conclui Diante do exposto e considerando-se que:

(i)
a verificação da regularidade fiscal da Recorrente para efeito de gozo do
benefício fiscal pleiteado no ano-base de 2002 deveria ter sido analisada quando da
formalização de sua opção, ou seja, quando da entrega de sua DIPJ/2003;
(ii)
caso as Autoridades Fazendárias, em função de seu poder-dever de fiscalização,
apontem qualquer pendência relativa ao período delimitado pela entrega da DIPJ/2003
pela Recorrente, deveria ser dado prazo para que esta regularizasse sua situação fiscal;
(iii)
se comprova que as pendências fiscais constantes dos cadastros, fazendários da
Recorrente em julho de 2008, data aleatória de análise do PERC, estão com a sua
exigibilidade suspensa ou já extintos;
(iv)
todo o imposto de renda devido no ano-base de 2002 foi corretamente, recolhido
e que não existem quaisquer outros débitos fiscais anteriores a esse exercício que
pudessem justificar a negativa do beneficio fiscal pleiteado é, o presente Recurso
Voluntário apresentada para que Vossas Senhorias o conheçam e julgamento
inteiramente procedente, dando-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido,
deferir o PERC apresentado pela Recorrente a fim de liberar, no valor indicado em sua
DIPJ/2003, os I respectivos certificados de investimento no FINAM.

Alternativamente, protesta a Recorrente pela baixa dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo para a realização de
diligências pelas Autoridades Fiscais, a fim de que se apontem supostas pendências
fiscais existente até junho de 2003, data de entrega de sua DIPJ/2003 e, portanto, de
opção pela destinação do imposto de renda do ano-base de 2002 ao FINAM,
pendências estas que, se existentes, são impeditivas da liberação do beneficio fiscal
respectivo.
Ademais, requer-se que, em sendo identificada qualquer pendência fiscal,
conforme acima mencionado, se defira prazo suficiente para que a Recorrente
comprove sua regularidade fiscal, seja pela suspensão da exigibilidade de tais créditos
ou por sua extinção.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

Protesta, ainda, a Recorrente comprovar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, em especial pela juntada de novos documentos que se fizerem necessários,
ou mesmo através de diligência fiscal.
Por fim, os advogados abaixo assinados da Recorrente atestam a autenticidade
de todos os documentos anexos a este Recurso Voluntário, sob as penas da Lei.
Nestes termos, Pede deferimento. Fez sustentação oral o representante legal da
Recorrente.

Em sessão de julgamento de 05 de março de 2013 a 1a Turma Especial da 1a
Seção de Julgamento deste Conselho decidiu por converter o processo em diligencia nos
seguintes termos (Resolução no 1801000.189):
Trata-se de deferimento de PERC relativo a benefício pleiteado na DIPJ/03, ano-
calendário de 2002.
A Súmula n° 37emanada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
dispõe: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos termos
do Decreto n° 70.235/72.
Para a acertada interpretação da Súmula, mister é recorrer-se dos acórdãos
paradigmas que a ensejaram. Para tanto, transcrevo trecho do Acórdão n° 198-00.080/98 , de
lavra do Conselheiro José de Oliveira Ferraz Correa:
"Pelo relato apresentado, tanto o Despacho Decisório de indeferimento do PERC,
proferido pela DEINF-SP, quanto a decisão da DRJ São Paulo, que confirmou esse
indeferimento, foram motivados pelo não atendimento ao requisito estabelecido no art. 60 da lei
9.069/1995:
"Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos
e contribuições federais.”
Como se pode observar, esse dispositivo não indica o momento em relação ao
qual deve ser verificado o cumprimento da condição para a concessão/reconhecimento do
incentivo, o que acarreta inúmeras controvérsias sobre essa matéria.
A posição do Primeiro Conselho de Contribuintes tem se consolidado no sentido
de que a regularidade fiscal deve ser analisada em relação à data de apresentação da DIPJ, onde
o contribuinte manifesta sua opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos.
Colho o fundamento para este entendimento no acórdão 101-96.204, proferido em
13/06/2007 pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"Para a solução da lide faz-se necessário identificar qual o momento em que o
sujeito passivo deveria provar sua regularidade fiscal com o fito de aproveitar o beneficio fiscal
para o qual fez a opção, sob pena de impossibilitar ao sujeito passivo efetuar a prova de tal
regularidade ".
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

Diferentemente do defendido pela autoridade julgadora de primeira instância,
entendo que o momento em que se deve verificar a regularidade fiscal do sujeito passivo, quanto
à quitação de tributos e contribuições federais, é a data da opção pela aplicação nos Fundos de
Investimentos, na declaração de rendimentos, portanto na data da apresentação de sua DIRPJ.
Entender de forma diferente, por exemplo, na data do processamento da
declaração ou na data em que a autoridade administrativa proceda ao exame do pedido,
impossibilitaria a defesa do sujeito passivo, pois a cada momento poderiam surgir novos débitos,
numa ciranda de impossível controle.
"O sentido da lei não é impedir que o contribuinte em débito usufrua o beneficio
fiscal, mas sim, condicionar seu gozo à quitação do débito. Dessa forma, a comprovação da
regularidade fiscal, visando o deferimento do PERC, deve recair sobre aqueles débitos existentes
na data da entrega da declaração, o que poderá ser feito em qualquer fase do processo. Débitos
surgidos posteriormente à data da entrega da declaração não influenciarão o pleito daquele ano-
calendário, podendo influenciar a concessão do beneficio em anos calendários subseqüentes."
(...)
Dado o direito a ser aplicado, passa-se à análise da situação em concreto.
No caso em exame, a recorrente argumenta que os débitos acusados pela
Administração Tributária - PGFN, que impediram a emissão do Certificados, ou foram
cancelados por indevidos ou quitados. São as inscrições n°s:

•
80.7.04.008871-39 - PIS - PAF n° 10880.535891/2004-48
•
80.7.04.003738-87 - PIS - PAF n° 10880.526734/2004-41
•
80.6.04.032339-06 - CSLL - PAF n° 10880.535892/2004-92
•
80.6.04.012642-00 - CSLL - PAF n° 10880.526735/2004-96
•
80.2.04.012116-71 - IRPJ - PAF n° 10880.526732/2004-52
•
80.6.040.12641-20 - PAF n° 10880.526733/2004-05

Verifico que o sistema "Comprot" acusa, de fato, que os paf a seguir
discriminados foram resolvidos junto à PGFN:

PAF no 10880.535891/2004-48
PAF n° 10880.526732/2004-52
PAF n° 10880.526733/2004-05

Porém, no que se refere às inscrições abaixo o "Comprot" não informa que houve
arquivamento do processo. E nos autos não se consegue averiguar a quais períodos de apuração
efetivamente referem-se os débitos inscritos na Dívida Ativa da União:

N° 80.7.04.003738-87 - PIS – PAF n° 10880.526734/2004-41,
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

N° 80.6.04.032339-06 - CSLL - PAF n° 10880.535892/2004-92 e
N° 80.6.04.012642-00 - CSLL - PAF n° 10880.526735/2004-96,

Com relação a débitos "SIEF" acusados nos sistemas de pesquisa da RFB -
Secretaria da Receita Federal do Brasil, consistem em IOF cujo período de apuração (PA) é maio
de 2004 e CSLL, cujo PA é maio de 2007, portanto, períodos que não podem obstar a concessão
do benefício, por serem posteriores à entrega da DIPJ/03, ano-calendário de 2002.
Por conseguinte, voto em converter o julgamento na realização de diligências
objetivando informações atuais da Procuradoria da Fazenda Nacional com relação a estes débitos
(situação judicial, suspensão de exigibilidade ou não) e a que períodos de apuração referem-se.
Após juntado aos autos, em julho de 2013, de extrato da consulta ao sistema da
PGFN sobre os processos mencionados, retornaram os autos a julgamento do CARF.
Devidamente intimada, após Resolução no 1801000.263, a Recorrente apresentou
resposta a diligencia em 09 de maio de 2018.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
No ano-calendário de 2002, a contribuinte optou pela aplicação de parte de IRPJ
apurado em investimentos regionais, mais precisamente no FINAM.
Referida destinação foi formalizada por meio de indicação em ficha própria
constante da DIPJ/2003, entregue às autoridades fazendárias em junho do ano de 2003.
Ocorre, porém, que a Recorrente foi notificada sobre a não expedição da ordem de
emissão de incentivos fiscais FINAM, com fundamento na existência de supostas irregularidades
em sua situação fiscal.
Assim, diante da não expedição da ordem de emissão de incentivos fiscais ao
FINAM, a Recorrente formulou Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -
PERC.
O PERC apresentado em 30/09/2005 restou indeferido, conforme despacho
decisório datado de 05/09/2008, sob argumento de que a situação fiscal da Recorrente estava
irregular à época da análise deste Pedido de Revisão.
O indeferimento, pois, destes incentivos implicou no não reconhecimento da
destinação de recursos próprios do contribuinte ao FINAM, restando pendente de recolhimento
aos cofres públicos parcela do IRPJ.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

***
Conforme reconhecido pela Resolução CARF no 1801000.189, a jurisprudência
do CARF se consolidou, através de sua Súmula n° 37, no sentido de que a observação da
regularidade fiscal do contribuinte deveria se ater ao período da opção pelo incentivo fiscal, isto
é, à data da entrega da DIPJ.
Súmula CARF n° 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve
se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto n°70.235/72." (destaques
nossos).
*Nova redação - Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da
declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).

Vejamos trecho do voto condutor da Resolução mencionada:

Porém, no que se refere às inscrições n°s 80.7.04.00373887 - PIS - paf n°
10880.526734/200441, 80.6.04.03233906 - CSLL - paf n° 10880.535892/200492 E
80.6.04.01264200 - CSLL - paf n° 10880.526735/200496, o "Comprot" não informa
que houve arquivamento do processo. E nos autos não se consegue averiguar a quais
períodos de apuração efetivamente referem-se os débitos inscritos na Dívida Ativa da
União.
Com relação a débitos "SIEF" acusados nos sistemas de pesquisa da RFB -
Secretaria da Receita Federal do Brasil, consistem em IOF cujo período de apuração
(PA) é maio de 2004 e CSLL, cujo PA é maio de 2007, portanto, períodos que não
podem obstar a concessão do benefício, por serem posteriores à entrega da DIPJ/03,
ano-calendário de 2002.
Por conseguinte, voto em converter o julgamento na realização de diligências
objetivando informações atuais da Procuradoria da Fazenda Nacional com relação a
estes débitos (situação judicial, suspensão de exigibilidade ou não) e a que períodos de
apuração referem-se.

Dessa forma, foi reconhecido que:

i.
Que a data para a aferição da regularidade fiscal do contribuinte deveria se
limitar à data da entrega da DIPJ; e que,
ii.
Considerando a mudança de critério em relação à decisão que originou o
PERC (data da DIPJ ao invés da data do processamento do pedido, deveria
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

ser aberta a possibilidade para que as autoridades fiscais apontassem a
existência de qualquer eventual débito que impedisse a expedição da
certidão de regularidade fiscal do contribuinte na data da DIPJ/2003.

Ou seja, para sustentar a exigência fiscal após a mudança de entendimento
admitida pela 1a Turma Especial do CARF, requereu-se que as nobres autoridades fiscais
comprovassem que os débitos em questão eram exigíveis quando o contribuinte apresentou sua
DIPJ/2003, sobretudo ao afirmar que o objetivo seria a elaboração de Relatório Fiscal no qual
constassem "os débitos/processos existentes, sem exigibilidade suspensa, até o ano-calendário de
2002" (fls. 252).
Diligência
Não obstante o requerido na Resolução acima mencionada, verifica-se que as
pesquisas de e-fls. 209 a 237 juntadas pela Autoridade Fiscal, não se tratam se efetivo Relatório
Fiscal, posto que não apontaram o solicitado pela Relatora da Resolução em comenta, ou seja:
em relação às inscrições pendentes – (i) Insc. n° 80.7.04.00373887 - PIS – PAF n°
10880.526734/200441; (ii) Insc. n° 80.6.04.03233906 - CSLL – PAF n° 10880.535892/200492
e (iii) Insc. n° 80.6.04.01264200 - CSLL – PAF n° 10880.526735/200496 - informações atuais
da Procuradoria da Fazenda Nacional com relação a estes débitos (situação judicial, suspensão
de exigibilidade ou não) e a que períodos de apuração referem-se.
Desta forma, voto por converter o processo em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem para que seja formalizado Relatório Fiscal consubstanciado em
relação às informações contidas nas pesquisas juntadas às e-fls. 209 a 237 dos autos. Informando
expressamente, situação judicial, suspensão de exigibilidade do respectivo crédito tributário e a
que períodos de apuração se referem os itens: (i) Insc. n° 80.7.04.00373887 - PIS – PAF n°
10880.526734/200441; (ii) Insc. n° 80.6.04.03233906 - CSLL – PAF n° 10880.535892/200492
e (iii) Insc. n° 80.6.04.01264200 - CSLL – PAF n° 10880.526735/200496.
Deve a autoridade fiscal, antes de formalizado o Relatório Fiscal acima
mencionado, intimar a contribuinte para que apresente documentos e provas que julgar de
interesse, sobretudo em face da nova redação da Sumula 37 que admite a prova da regularidade
em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior
à data da opção.
Ao final, deverá ser elaborado relatório fiscal conclusivo, do qual o recorrente
será intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente,
deverá o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, redatora designada.
Em que pese o voto da I. Relatora que, inicialmente votou por converter o
julgamento em diligência, este Colegiado, por maioria, concluiu que não seria necessário este
procedimento, uma vez que os documentos anexados no Relatório de Diligência (fls.209-237)
seriam suficientes para demonstrar a inexistência de regularidade fiscal do contribuinte para fins
de deferimento do PERC.
O Relatório de Diligência Fiscal demonstra que o contribuinte possuía 4
inscrições em Dívida Ativa na situação “Ativa Ajuizada” , bem como um débito do SIEF: (fls.
213-214), vide:

A tela de fl. 218 mostra, portanto, a existência de débitos em cobrança, os quais
impediam a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

O débito em cobrança no SIEF não seria impeditivo para que o contribuinte
tivesse o PERC deferido, uma vez que seu período de apuração corresponde ao ano-calendário
2013, enquanto sua regularidade fiscal deve ser apreciada até 31/12/2002, ou seja, débitos
surgidos posteriormente a esta data não seriam impeditivos.
Entretanto, as inscrições em Dívida Ativa, que estão na situação de “Ativa
Ajuizada” dizem respeito a débitos com período de apuração referente ao ano-calendário 1999,
vide tela abaixo que demonstra um dos débitos inscritos (fl.221 e ss):

O contribuinte argumenta que esses débitos não obstam a Regularidade Fiscal
para fins do PERC posto que foram inscritos em Dívida Ativa apenas em 2004. Tal argumento
não procede. De fato, a inscrição aconteceu apenas em 2004, todavia os débitos, sendo referentes
ao ano-calendário 1999, já se encontravam em cobrança no âmbito da Receita Federal e
impediam o reconhecimento da Regularidade Fiscal do contribuinte.
Mesmo aplicando-se a Súmula CARF n. 37, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar a regularidade fiscal no período a que se refere a Declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo (DIPJ/2003), ou seja, no período
compreendido até 31/12/2002.
Isto posto, há de ser indeferido o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (PERC), e, por conseguinte, NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006875/2005-02

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital